Tribunal: TJDFT
Processo: 0007193-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO POR FALTA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 42 DA LAD. APENAS QUANTIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Em que pese a negativa de autoria pela defesa dos apelantes, os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo, são harmônicos e coesos a respaldar a constatação de que os acusados praticaram o delito de tráfico de drogas e de receptação.

2. Conforme jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade.

3. Se o conjunto probatório colacionado aos autos tem o condão de confirmar a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de droga e receptação, com destaque para o depoimento policial, ratificados judicialmente, e para a prova pericial, a qual, por sua vez, atestou a natureza, a quantidade dos entorpecentes e a origem ilícita do veículo, mantem-se a condenação.

4. No caso dos autos, observa-se que embora pese em desfavor dos apelantes a grande quantidade de maconha apreendida, em relação a natureza, do ponto de vista da jurisprudência, não está autorizada a exasperação nos termos do art. 42 da LAD, que exige a concomitância entre qualidade e quantidade de entorpecentes.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.